Tribunal: TJPA
Processo: 0803616-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803616-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. B. D. S. T., DANIELA DIANY CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGENCIA CONCEDIDA. DECISÃO CORRETA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RISCO RESULTANTE DA DEMORA. INOCORRENCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803616-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE E OUTRO

AGRAVADO: A. B. D. S. T.

AGRAVADO: DANIELA DIANY CARVALHO DE SOUZA

ADVOGADO: RODRIGO VIANA DA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação Ordinária com Tutela Provisória de Urgência proposta por A. B. D. S. T. devidamente representada por sua genitora DANIELA DIANY CARVALHO DE SOUZA.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela antecipada, determinando que a agravante autorize/custeie o acompanhamento multiprofissional de reabilitação, garantindo-lhes os tratamentos indicados, de forma contínua, até a sua plena recuperação ou determinação de alta, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada sessão não autorizada até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Informa que a agravada é beneficiária de plano de saúde administrado pela contestante, cujo contrato de prestação de saúde é regulamentado pela lei 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Aduz que se faz presente o risco de dano grave, haja vista, que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Por fim, requer, o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.8676285/8716955.

Às ID.14893359 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.15785136 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu a tutela antecipada, determinando que a agravante autorize/custeie o acompanhamento multiprofissional de reabilitação, garantindo-lhes os tratamentos indicados, de forma contínua, até a sua plena recuperação ou determinação de alta, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada sessão não autorizada até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

“Art.

300. A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Â§

3º A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Ao contrário, entendo que resta
cristalina a probabilidade do direito alegado pela Agravada ao pleitear liminarmente o tratamento necessário, haja vista que há nos autos da Ação Principal, documentação apta a comprovar que está a Agravada necessitando do tratamento prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

Também evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário, além do que não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que a Agravada, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

A questão ora debatida já foi alvo de diversos julgados neste tribunal, a vista do que tem se posicionado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. CONSTATADA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA ATRAVES DE DOCUMENTOS MÉDICOS. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE AO NEGAR COBERTURA DO MEDICAMENTOCONSIDERADO ESSENCIAL PELO MÉDICO PARA O TRATAMENTO. JURISPRUDENCIA DO STJ. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE E PATENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO À SAÚDE DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0003463-90.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgado em: 18/06/2018).

Ademais, considerando-se que o diretio à saúde é garantido constitucionalmente e tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreias contratuais dos planos de saúde, inclusive, no que se refere a ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, não se justificando a recusa da respectiva cobertura.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025